Tribunal: TJSP
Processo: 1003381-92.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*DANOS MORAIS - transporte aéreo - pretensão fundada em atraso de voo - ação procedente em parte com apelo do autor buscando a majoração do ressarcitório - inconformismo injustificado eis que o valor de R$1.500,00 atendeu as peculiaridades do caso, mormente pelo fato de ter havido fracionamento do pedido em ações independentes propostas pela autora e sua filha, circunstância que não foi informada

Ementa:
*DANOS MORAIS - transporte aéreo - pretensão fundada em atraso de voo - ação procedente em parte com apelo do autor buscando a majoração do ressarcitório - inconformismo injustificado eis que o valor de R$1.500,00 atendeu as peculiaridades do caso, mormente pelo fato de ter havido fracionamento do pedido em ações independentes propostas pela autora e sua filha, circunstância que não foi informada na inicial – sentença conjunta, o que justifica atenção no arbitramento a fim de evitar que a indenização recebida pela família seja desproporcional ao dano sofrido ou acarrete enriquecimento indevido dos postulantes – situação, ademais, em que os passageiros receberam assistência e foram acomodados para passar a noite em hotel, minimizando os transtornos – manutenção do valor de R$1.500,00 para cada autora - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003381-
92.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABRIZZIA
BARBOSA DE SOUZA DOS SANTOS, é apelado GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003381-92.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 37337
APEL.No: 1003381-92.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTES : FABRIZZIA BARBOSA DE SOUZA DOS SANTOS, ALINE
RODRIGUES BERTAGNOLLI VIEIRA e LISANDRA SOUZA DOS SANTOS
APDO : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
APENSOS:
1004662-83.2020.8.26.0003
e
1004666-23.2020.8.0003
*DANOS MORAIS - transporte aéreo - pretensão fundada
em atraso de voo - ação procedente em parte com apelo do
autor
buscando
a
majoração
do
ressarcitório
-
inconformismo injustificado eis que o valor de R$1.500,00
atendeu as peculiaridades do caso, mormente pelo fato de
ter havido fracionamento do pedido em ações independentes
propostas pela autora e sua filha, circunstância que não foi
informada na inicial sentença conjunta, o que justifica
atenção no arbitramento a fim de evitar que a indenização
recebida pela família seja desproporcional ao dano sofrido
ou acarrete enriquecimento indevido dos postulantes

situação, ademais, em que os passageiros receberam
assistência e foram acomodados para passar a noite em
hotel, minimizando os transtornos manutenção do valor de
R$1.500,00 para cada autora - recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada
por FABRIZZIA BARBOSA DE SOUZA DOS SANTOS contra GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, alegando a autora que
adquiriu passagem para o voo do dia 28.10.2019 saindo de
São Paulo (GRU) às 22:50h e previsão de chegando em Campo
Grande às 23:40h. Ocorre que ao chegar ao aeroporto, foi
informada que seu voo já havia decolado seis horas antes
e só foi realocada em novo voo que saiu às 09:40h do dia
seguinte, chegando em Campo Grande às 10:35h, gerando um
atraso de mais de 10 horas, pelo que pretende reparação
por danos morais estimados em R$10.000,00. Citada, a ré
apresentou contestação alegando que o voo original seria
operado por aeronave do modelo Boeing 737 NG, na qual foi
necessária
manutenção
não
programada
conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003381-92.2020.8.26.0003 -Voto no
3
recomendação das autoridades por medida de segurança.
Assim, os passageiros tiveram de ser reacomodados em
outros voos, ressaltando que prestou assistência material
(hospedagem, alimentação e transporte), ausentes os danos
morais.
2. Foi determinada a reunião do processo
no 1004662-83.2020.8.26.0003, ajuizado pela passageira
Aline Rodrigues Bertagnolli Vieira, e do processo no
1004666-23.2020.8.26.0003,
ajuizado
pela
passageira
Lisandra Souza dos Santos, visto que as ações possuem a
mesma causa de pedir e pedido.
3. A r. sentença de fls. 185/189 julgou
conjuntamente as três ações, com parcial procedência para
condenar a ré no pagamento de indenização por danos
morais de R$1.500,00 para cada autora, além de
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor das condenações.
4. Irresignadas, recorreram as autoras
(fls. 192/205) pleiteando o aumento da condenação por
danos morais a fim de compensar devidamente o
constrangimento sofrido pelo atraso de mais de 10 horas
para chegarem ao destino, bem como dos honorários
advocatícios.
5. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
6. O recurso não comporta provimento.
Respeitado o convencimento das autoras, os R$1.500,00
arbitrados pelo juízo “a quo” já se mostraram suficientes
para compensar o constrangimento sofrido e compelir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003381-92.2020.8.26.0003 -Voto no
4
requerida a ser mais diligente na condução dos seus
negócios.
7. Anota-se que, apesar de inferior ao
comumente arbitrado por esta C. Câmara e Tribunal em
demandas dessa natureza, no caso em tela a indenização
fica mantida porque está de acordo com as peculiaridades
do caso concreto, em especial o fracionamento do pedido
indenizatório em diversas ações independentes, inclusive
para mãe e filha que estavam no mesmo voo e ajuizaram
ações individuais contra a requerida.
8. Nesse sentido o entendimento desta
Corte: “APELAÇÃO - Ação de reparação de danos morais -
Atraso de voo internacional - Sentença de parcial
procedência Recurso da autora - DANOS MORAIS - Pedido de
majoração do montante indenizatório - Não cabimento -
Valor arbitrado em R$6.000,00 se revela adequado e
proporcional ao caso - Atraso de 17 horas decorrente de
remarcação de voo cancelado - Oferecimento de assistência
material pela ré, sem comprovada perda de compromissos,
diárias de estadia ou maior prejuízo ao objetivo da
viagem, bem como o fracionamento do pedido em ações
diversas - Recurso não provido.” (TJSP, Apelação no
1014283-40.2019 Barueri, 18a Câmara de Direito Privado,
rel. Hélio de Faria, j. 14.06.2020)
9.
Tal
conduta
processual
seria
inimaginável em tempos passados em que era necessária a
distribuição física dos processos, havendo evidente
desvirtuamento do processo digital, o que justifica
especial atenção no arbitramento da indenização a fim de
evitar que o valor total recebido pela mesma família seja
desproporcional
ao
dano
sofrido
ou
acarrete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003381-92.2020.8.26.0003 -Voto no
5
enriquecimento indevido dos postulantes.
10. Assim, fica reforçada a conclusão
supra, não havendo mesmo motivo para majorar o quantum
indenizatório arbitrado no primeiro grau, nem mesmo
quanto aos honorários, fixados que foram sobre os valores
das três condenações, mas para um único trabalho.
11. Diante desse quadro, permanece a
sentença conforme lançada, inclusive no tocante às verbas
de sucumbência.
12.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js